Tribunal: TJSP
Processo: 2146601-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do incidente – Execução do julgado já iniciada nos autos físicos da ação de cobrança – Vedada a conversão em digital do cumprimento de sentença já iniciado em formato físico – Artigo 1.286, § 7o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146601-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOÃO
NILTON FAGUNDES DOS SANTOS e agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146601-43.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 42407
2
VOTO No: 42402
AGRV. No: 2146601-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos (2a V. Cív.)
AGVTE.: João Nilton Fagundes dos Santos (Exqte.)
AGVDO.: Itaú Unibanco S.A. (Exctdo.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do incidente
Execução do julgado já iniciada nos autos físicos da ação de
cobrança Vedada a conversão em digital do cumprimento de
sentença já iniciado em formato físico Artigo 1.286, § 7o, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
João Nilton Fagundes dos Santos, em ação ordinária de cobrança
(diferença de remuneração de caderneta de poupança referente aos
Planos Bresser, Verão e Collor I “janeiro” de 1987, janeiro de 1989 e
março e abril de 1990, fls. 2/14 dos autos principais), em fase de
cumprimento de sentença, movida em face de Itaú Unibanco S. A.,
contra r. decisão de fls. 254 dos autos de origem que extinguiu o
cumprimento de sentença (processo no 0006209-50.20220.8.26.0562),
considerando que o autor já deu início à liquidação do julgado nos
autos físicos do processo no 0047000-81.2008.8.26.0562, a teor do
disposto no artigo 1286, § 7o, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/4, o
exequente pede o afastamento da extinção, reformando-se a r. decisão
vergastada para o prosseguimento do feito.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146601-43.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 42407
3
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 22).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. De feito dispõe o artigo 1.286, § 7o, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a redação dada pelo
Provimento CG no 16/2016:
"Artigo 1.286. Tramitará em meio eletrônico, nas
unidades híbridas, a execução de sentença proferida em processos
físicos.
(...)
§ 7o Até que seja autorizada pela Corregedoria Geral
da Justiça, fica vedada a conversão ao formato digital dos
cumprimentos de sentença que já tramitam fisicamente."
In casu, verifica-se que a execução do julgado já foi
iniciada nos autos do processo no 0047000-81.2008.8.26.0562,
restando, assim, vedada a conversão em formato digital do
cumprimento de sentença que já tenha sido iniciada no formato físico,
conforme o regramento mencionado, de sorte que era mesmo de rigor a
extinção do incidente.
Neste sentido colhe-se v. aresto convergente deste E.
Sodalício:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - PRETENSÃO
DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO DESCABIMENTO - TENDO EM VISTA QUE SE PRESTA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146601-43.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 42407
4
GARANTIA
DO
JUÍZO
NO
TOCANTE
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA INICIADO POR MEIO DE PROCESSO FÍSICO PERANTE O
MESMO JUÍZO - FUNDAMENTO ESTE QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO
DO PROCEDIMENTO EM PROCESSO DIGITAL - DECISÃO MANTIDA.”
(TJSP-30a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2256130-65.2018.8.26.0000,
J.
21.08.2019,
np,
vu,
Rel.
Des.
ANDRADE NETO).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica